Tribunal: STF
Processo: Pet 15384
Classe: Pet
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO: 

1.	Trata-se de ação de querela nullitatis insanabilis, autuada como Petição, em que se requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do julgamento da ADPF 209 e, no mérito, a declaração de nulidade absoluta desse julgamento, com a consequente desconstituição da modulação de efeitos fixada no acórdão, no que se refere à Lei Complementar nº. 539/1988 do Estado de São Paulo.
2.	Na ADPF 209, este STF decidiu pela não recepção da Lei Complementar nº. 539/1988 do Estado de São Paulo pela Constituição de 1988 em acórdão assim ementado: 

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Arts. 3º, § 2º; e 10, §§ 2º e 4º a 6º, da Lei Complementar nº 539, de 26 de maio de 1988, do Estado de São Paulo. 3. Diploma legal referente a concursos de remoção e de ingresso em serventias judiciais do Estado de São Paulo. 4. Legislação anterior à Constituição de 1988. 5. A ADPF é o instrumento adequado para o objetivo buscado. 6. Arguição de descumprimento conhecida. 7. Ausência de competência dos Estados-membros para dispor, mediante lei, sobre concursos públicos para ingresso na carreira notarial. A competência atribuída ao Poder Legislativo federal pelo art. 236 da Constituição foi exercida com a edição da Lei nº 8.935/1994. Precedentes. 8. O §2º do artigo 3º da Lei Complementar nº 539/1988 do Estado de São Paulo versa sobre tema reservado à competência legislativa da União e é incompatível com o disposto no art. 15 da Lei nº 8.935/1994. Competência do Poder Judiciário para o ato de investidura na atividade notarial e de registro. Impossibilidade de recepção. 9. O caput e o §2º do art. 10 da Lei Complementar nº 539/1988, do Estado de São Paulo, acrescentam condição restritiva diversa daquelas dispostas na Lei Federal nº 8.935/1994. Usurpação de competência legislativa da União. A condição restritiva viola o disposto na Resolução nº 81/2009, do CNJ. O edital do concurso dispõe sobre a forma de realização das provas e indica as matérias das provas a serem realizadas. Impossibilidade de recepção. Precedentes. 10. §§ 4º a 6º do art. 10 da Lei Complementar estadual nº 539. Violação ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Constituição). O privilégio de atividades específicas relacionadas às atividades notariais e de registro afronta o caráter isonômico dos concursos públicos. Não recepção, por arrastamento, do itens i e ii do §4º do art. 10 da Lei Complementar nº 539/1988, do Estado de São Paulo. Precedentes. 11. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente para declarar a não recepção dos arts. 3º, § 2º; e 10, §§ 2º e 4º a 6º, da Lei Complementar nº 539, de 26 de maio de 1988, do Estado de São Paulo.”

3.	Em sede de Embargos de Declaração, os efeitos da citada decisão foram modulados para determinar que a “declaração de não recepção da Lei Complementar 539/1988, do Estado de São Paulo [...] não atinja os atuais titulares de serventias que tenham sido aprovados em concursos realizados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo com base na referida lei”. 
4.	O requerente sustenta que a referida decisão foi proferida por Ministros desta Corte que estariam impedidos, apresentando, para tanto, os seguintes argumentos:

“[...] plenamente caracterizado o interesse pessoal de personalidades integrantes da magistratura ou de terceiros (apadrinhados). Conforme segue aqui fartamente arrazoado e documentado, os magistrados em questão possuem interesse pessoal direto ou reflexo no deslinde das causas relacionadas à Lei dos Cartórios, por se beneficiarem dos frutos da arrecadação das serventias extrajudiciais. Este implacável interesse decorre do fato de que os ministros, em suas manifestações e votos lançados em diversas questões e ocasiões, unidos numa verdadeira organização criminosa magistral, atuam além de suas funções constitucionais utilizando-se dos seus cargos para interferir ativamente na política e na vida pública do país, defenderam e defendem leis, normas ou atos inconstitucionais que visam proteger interesses pessoais ou de terceiros (beneficiários da fraude), com os quais possuem notória proximidade ou alinhamento ideológico/corporativo.”
 
5.	Afirma que a decisão foi proferida “com o intuito de beneficiar os delegatários irregulares paulistas atingidos pelas Resoluções-CNJ nºs 80 e 81 (terceiros interessados que deveriam, de ofício, ter sido ‘banidos’ da classe cartorária), especial e principalmente o notário Leonardo de Moraes que é: (i) o delegatário do 1º Cartório de Notas de Santos-SP (conhecido como Cartório Moraes); (ii) irmão consanguíneo do Min. Alexandre de Moraes, que participou ativamente da decisão ora atacada, inclusive tendo requerido vistas e lançando voto positivo com o firme propósito de obter a modulação com efeito ex nunc objetivando estritamente beneficiar seu próprio irmão (Leonardo), sendo este o único voto divergente.”
6.	Defende que, em juízo relativo à norma pré-constitucional, não cabe modulação dos efeitos da decisão da inconstitucionalidade, argumentando que tal mecanismo “fere de morte o Princípio da Separação dos Poderes, de maneira que a aberração de se modular lei não vigente configuraria uma aplicação ultra ativa de norma morta, ferindo assim liberdades fundamentais de terceiros, inclusive do Autor desta demanda”. 

É o relatório. Decido. 

7.	No âmbito da ADI 6.362, resolvendo Questão de Ordem suscitada pelo Exmo. Ministro Dias Toffoli, esta Corte fixou a tese de que “não há impedimento, nem suspeição de Ministro, nos julgamentos de ações de controle concentrado, exceto se o próprio Ministro firmar, por razões de foro íntimo, a sua não participação”.
8.	No presente caso, a alegação de impedimento ou suspeição deduzida pelo peticionante, além de carecer de suporte fático e jurídico, traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento da ADPF 209 e, em especial, com a modulação dos efeitos da decisão proferida pela Corte. Em verdade, o que se verifica é a pretensão de que este STF proceda à revisão da modulação dos efeitos, após o trânsito em julgado da decisão, ocorrido em 06/10/2023, providência que não encontra amparo no ordenamento jurídico. 
9.	É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a modulação dos efeitos das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade é plenamente cabível, nos termos do art. 27 da Lei nº. 9.868/1999, sempre que razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social assim o recomendem. Anoto que a circunstância de a norma impugnada ostentar natureza pré-constitucional não afasta, por si só, a possibilidade de modulação, a qual se revela técnica legítima e constitucionalmente adequada para evitar efeitos disruptivos ou desproporcionais decorrentes da imediata retroação da decisão, preservando situações jurídicas consolidadas de boa-fé e assegurando estabilidade às relações jurídicas. Nesse sentido, cito: 

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI Nº 4.191/1980 DO ESTADO DA PARAÍBA. INSTITUIÇÃO DE PENSÃO ESPECIAL, COMPLEMENTAR OU AUTÔNOMA, A DEPENDENTES DE EX-GOVERNADORES, EX-DEPUTADOS ESTADUAIS E EX-MAGISTRADOS. CONHECIMENTO DA AÇÃO DIANTE DA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REVOGAÇÃO DA NORMA E EM RAZÃO DA PERMANÊNCIA DA LESÃO. PRECEDENTE DO STF. NÃO RECEPÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DE NORMAS QUE INSTITUEM PENSÃO ESPECIAL A DEPENDENTES DE AGENTES PÚBLICOS. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS REPUBLICANO E DA IGUALDADE. PRECEDENTES DO STF QUANTO A AGENTES POLÍTICOS. AMPLIAÇÃO DO PRECEDENTE PARA ABRANGER A HIPÓTESE RELATIVA A EX-MAGISTRADOS, POR IGUAL FALTA DE AMPARO CONSTITUCIONAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARA NÃO DEVOLUÇÃO DAS VERBAS DE CARÁTER ALIMENTAR RECEBIDAS DE BOA-FÉ, COM CESSAÇÃO DA CONTINUIDADE DOS PAGAMENTOS, INDEPENPENDENTEMENTE DA DATA DE CONCESSÃO DA VANTAGEM. PRECEDENTES DO STF. 1. A Lei nº 4.191/1980, na redação original e nas alterações promovidas pelas Leis nº 4.627/1984 e 4.650/1984, todas do Estado da Paraíba, autoriza a concessão de pensão especial a dependentes de ex-governadores, ex-magistrados e ex-deputados estaduais, seja de maneira complementar à pensão previdenciária (todas as redações), seja de maneira autônoma (redação originária). 2. Ação conhecida, diante do preenchimento dos pressupostos formais e da não demonstração de que a norma impugnada já tenha sido retirada do sistema. Ainda permanece a lesão a preceito fundamental alegada em razão da continuidade dos pagamentos, a ser sanada na presente via, o que permite o conhecimento da ação, mesmo que a lei tenha sido revogada, conforme precedente formado na ADPF 33/PA. 3. Este Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica no sentido de que a instituição de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-ocupantes de cargos eletivos ou seus dependentes corresponde a concessão de benesse que não se compatibiliza com a Constituição Federal (notadamente com o princípio republicano e o princípio da igualdade, consectário daquele), por configurar tratamento diferenciado e privilegiado sem fundamento jurídico razoável, em favor de quem não exerce função pública ou presta qualquer serviço à administração. Assim, sob a minha relatoria, ADI 4555/PI (Pleno, j. 14/08/2019, DJe 30/08/2019) e ADI 4545/PR (Pleno, j. 05/12/2019, DJe 07/04/2020). No mesmo sentido: ADI 3.853/MS (Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 12/09/2007, DJe 26/10/2007); ADPF 413/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 06/06/2018, DJe 21/06/2018); ADI 4544/SE (Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 13/06/2018, DJe 11/09/2018); ADI 4609/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 13/06/2018, DJe 11/09/2018); ADI 3418/MA (Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 20/09/2018, DJe 04/12/2018); ADI 4601/MT (Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 25/10/2018, DJe 07/11/2018); ADI 4169/RR (Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 25/10/2018, DJe 07/11/2018); ADI 4552/PA (Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 01/08/2018, DJe 14/02/2019); ADI 4562/PB (Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 17/10/2018, DJe 07/03/2019); ADI 5473/DF (Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 19/12/2018, DJe 18/02/2019); RE 638307/MS (Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 19/12/2019, DJe 13/03/2020); ADPF 590/PA (Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 08/09/2020, DJe 24/09/2020). 4. No caso, a mesma ratio se aplica em relação à vantagem conferida aos dependentes de ex-desembargadores e ex-juízes de direito, por ser igual privilégio injustificado em favor dessa classe de pessoas, à margem do regime previdenciário. Ampliação do precedente para abranger também essa hipótese. 5. O fato de a pensão especial estipulada pela lei impugnada ser conferida como complementação a pensão previdenciária devida a dependente, ainda, não é razão suficiente para afastar a aplicação dos precedentes citados. É igual benesse que não se compatibiliza com a Constituição Federal. 6. Pedido julgado procedente, para declarar a não recepção da Lei Estadual nº 4.191/1980, na redação originária e alterações. 7. Modulação de efeitos da decisão operada em parte, para afastar o dever de devolução das parcelas já pagas até a publicação da ata de julgamento, com cessação da continuidade dos pagamentos a partir do mesmo marco temporal, independentemente da data da concessão das vantagens, se antes ou depois da promulgação da Constituição Federal. Precedentes: ADI 4545/PR (sob a minha relatoria, Pleno, j. 05/12/2019, DJe 07/04/2020); ADI 4601/MT (Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 25/10/2018, DJe 07/11/2018); ADPF 590/PA (Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 08/09/2020, DJe 24/09/2020); RE 140499/GO (Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 12/04/1994, DJ 09/09/1994).” 9ADPF 793, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 17/11/2021)

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ARTIGO 4º DA LEI 5.360/1986 DO ESTADO DO PARÁ. CONCESSÃO DE PENSÃO ÀS VIÚVAS E FILHOS MENORES DE EX-GOVERNADORES. NÃO RECEPÇÃO PELA ORDEM CONSTITUCIONAL INAUGURADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS REPUBLICANO, DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS RECEBIDAS DE BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ARGUIÇÃO CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PARA AFASTAR O DEVER DE RESSARCIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é meio processual adequado para veicular controvérsia a respeito da recepção de direito pré-constitucional, considerada sua compatibilidade com a Constituição Federal de 1988. Precedente: ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 27/10/2006. 2. O artigo 4º da Lei 5.360/1986 do Estado do Pará estabelece o pagamento de pensão à viúva e filhos menores de quem tiver exercido, em caráter permanente, o cargo de Governador do Estado, no valor correspondente a 85% (oitenta e cinco por cento) da remuneração do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado. 3. O princípio republicano apresenta conteúdo contrário à prática do patrimonialismo na relação entre os agentes do Estado e a coisa pública, o que se verifica no caso sub examine. 4. Os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa vedam a instituição de tratamento privilegiado sem motivo razoável, tal qual o estabelecido em proveito de familiares de quem não mais exerce função pública ou presta qualquer serviço à Administração Pública. Precedentes: ADI 4.552, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 14/2/2019; ADI 3.418, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 4/12/2018; ADI 4.552-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 9/6/2015; ADI 3.853, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/10/2007. 5. O direito adquirido não configura fundamento idôneo para a continuidade do pagamento de benefício fundado em previsão incompatível com a Constituição. Precedentes: AO 482, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 25/5/2011; AI 410.946-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe de 7/5/2010; RE 563.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 20/3/2009. 6. A segurança jurídica impõe a modulação dos efeitos da decisão, a fim de que a sanatória de um vício não propicie o surgimento de panorama igualmente inconstitucional, máxime em razão do caráter alimentar das verbas percebidas, afetando de maneira desarrazoada a intangibilidade do patrimônio. Precedentes: ADI 4.884-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 8/10/2018; ADI 3.791, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe de 27/08/2010. 7. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar a não recepção do artigo 4º da Lei 5.360/1986 do Estado do Pará pela ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988. 8. Modulação dos efeitos da decisão para assentar a inexigibilidade de devolução dos valores recebidos pelos beneficiários da norma não recepcionada até a data da publicação do acórdão.” (ADPF 590. Rel. Min. Luiz Fux. Tribunal Pleno, DJe 24/09/2020)

10.	Registro, ainda, que o peticionante não se limita a externar inconformismo jurídico com o teor da decisão proferida por esta Corte, mas passa a investir contra ela por meio da formulação de ilações graves, desprovidas de qualquer lastro fático ou probatório minimamente idôneo, com o objetivo de lançar suspeição sobre a atuação de seus membros e de colocar em xeque a sua credibilidade institucional. Tal conduta configura tentativa indevida de deslegitimar o exercício da jurisdição constitucional, maculando, por meio de acusações infundadas, as funções confiadas a esta Corte pela Constituição Federal, razão pela qual se mostra absolutamente intolerável no âmbito do debate processual legítimo e deve ser rechaçada.	
11.	Ante o exposto, nego seguimento à Petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 
Defiro o pedido de gratuidade da justiça, com fulcro no art. 98 do CPC. 
À SEJ para providências. 
Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente